Tribunal: TJSP
Processo: 2146545-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PESSOA JURÍDICA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PESSOA JURÍDICA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481, DO C. STJ.

DOCUMENTAÇÃO PARCIAL APRESENTADA QUE DEMONSTRA PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146545-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado MARIA ELISA BORGES GREGORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146545-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Piracicaba – 6a Vara Cível
Processo n°:
2146545-10.2020.8.26.0000
Origem no:
1006065-04.2020.8.26.0451
Agravante: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA
IGREJA METODISTA
Agravado:
MARIA ELISA BORGES GREGORIO
Juiz Prolator da decisão agravada: Rogério Sartori Astolphi
VOTO N.o 19.283
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS
PEDIDOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA
GRATUITA
OU
DE
RECOLHIMENTO
DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
PESSOA JURÍDICA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER
MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO
DEFERIMENTO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No
481, DO C. STJ.
DOCUMENTAÇÃO PARCIAL APRESENTADA QUE
DEMONSTRA
PATRIMÔNIO
SUFICIENTE
PARA
SUPORTAR
O
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
NAS
CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA interpõe agravo de
instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146545-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interlocutória de fls. 159/160 (a.p.), proferida nos autos da ação
monitória ajuizada contra MARIA ELISA BORGES GREGORIO,
que negou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e deferiu o
parcelamento do recolhimento das custas, nos seguintes termos:
“... Destarte, mantido o entendimento deste Juízo pelo
indeferimento da gratuidade, nos termos do § 6o do art. 98 do
CPC, defiro o recolhimento das custas de ingresso em 05
(cinco) parcelas mensais e sucessivas. Contudo, diante do
diminuto valor, as despesas postais com citação deverão ser
integralmente recolhidas em parcela única Assim, sob pena
de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
Estatuto processual, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie
o exequente o recolhimento da primeira parcela, bem assim
das despesas postais com citação. Intime-se.”
Inconformado, o agravante requer a concessão da
assistência judiciária gratuita alegando, em síntese, que passa por
dificuldade financeira tendo em vista a volumosa inadimplência de
alunos, a redução de 70% do seu corpo discente com a consequente
queda de receita, o déficit demonstrado pelo balanço contábil, e o atraso
no pagamento de salários e encargos trabalhistas de professores e
funcionários.
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo,
bem como pela reforma da decisão agravada e consequente concessão da
gratuidade processual.
Subsidiariamente,
requer
o
deferimento
do
recolhimento diferido ou que seja autorizada a distribuição da ação,
independentemente do pagamento das custas, devendo suportar somente
as despesas da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146545-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo, isento de preparo pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita e não respondido.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
deferido (fls. 13/16).
É o relatório.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita ou de recolhimento diferido das custas deve ser deferido quando
a parte demonstrar insuficiência de recursos para suportar o seu
pagamento, de acordo com o art. 98, caput, do CPC, e o art. 5o, caput, da
Lei Estadual no 11.608/2003.
Acrescente-se que a Súmula no 481 do STJ
consolidou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
No entanto, verifica-se que a documentação,
apresentada de forma incompleta e não atualizada, apresenta
informações incompatíveis com alegação de impossibilidade financeira.
O balanço patrimonial de 2018, por exemplo,
demonstra ativo circulante de R$ 25.246.619,00 e investimentos na
ordem de R$ 11.624.927,00 (fls. 29 a. p.).
Ademais, em que pese o cenário de dificuldade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146545-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
econômica, constata-se dos extratos bancários relativos aos meses de
janeiro a junho de 2020 (fls. 24/41), que o agravante movimentou
expressivas quantias ao seu funcionamento, o que se afasta da
hipossuficiência financeira alegada.
Portanto, considera-se que o recorrente tem
patrimônio suficiente para suportar o pagamento das custas iniciais,
sendo de rigor a manutenção da decisão agravada. Com a mesma
fundamentação, rejeitam-se os pedidos subsidiários de recolhimento
diferido das custas e de flexibilização da gratuidade prevista no artigo
98, §5o do CPC.
Assim já decidiu esta Colenda Câmara, em casos
análogos que envolvem o ora recorrente INSTITUTO EDUCACIONAL
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIMINUTO VALOR DAS
CUSTAS INICIAIS E PORTE DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. ELEMENTOS QUE ELIDEM A ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA.
PRECEDENTES
DESTA
C.
22a
CÂMARA
ENVOLVENDO
A
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2078199-07.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
julgamento em 29/4/2020).
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA
JURÍDICA
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DA
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA Indeferimento ao pedido de justiça gratuita
Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez
financeira da agravante. Provas documentais que comprovam
a existência de elementos concretos que não se coadunam
com a gratuidade judiciária. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento no 2078558-54.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, julgamento em 28/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146545-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator